Tribunal: TJDFT
Processo: 0030284-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030284-60.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO AGRAVADA: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que são inaplicáveis os óbices dos enunciados 279, 282 e 356, todos da Súmula do STF, em razão do prequestionamento da matéria estampada no recurso. Assevera que esta Corte extrapolou os limites de sua competência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018